Tribunal: TJSP
Processo: 1039929-29.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de segurança – Cadastramento dos dados do impetrante – Habilitação como despachante documentalista – Possibilidade – Lei Estadual no 8.107/92 declarada inconstitucional pelo E. STF (ADI 4387) – Inviabilidade, outrossim, de exigência de inscrição no Conselho Regional de Despachantes Documentalistas, ante a decisão definitiva nos autos da Ação Civil Pública no

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de segurança – Cadastramento dos dados do impetrante – Habilitação como despachante documentalista – Possibilidade – Lei Estadual no 8.107/92 declarada inconstitucional pelo E. STF (ADI 4387) – Inviabilidade, outrossim, de exigência de inscrição no Conselho Regional de Despachantes Documentalistas, ante a decisão definitiva nos autos da Ação Civil Pública no 0004510-55.2009.4.03.6100, na Justiça Federal – Sentença concessiva da ordem confirmada. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.